Tribunal: TJBA
Processo: 0503174-06.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503174-06.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO DE CASTRO ESTEVES registrado(a) civilmente como FLAVIO DE CASTRO ESTEVES e outros

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: SIMONE DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
ANGELO DEVECCHI REIS DO SACRAMENTO, FABIO REIS PAIM, MANOEL ALEXANDRE DOS REIS FILHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. EXTINÇÃO DO MANDATO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIO DE CASTRO ESTEVES e SANDRA MÁRCIA MEIRA LEITE contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, reconhecendo a prescrição da pretensão com base no substabelecimento sem reserva de poderes ocorrido em 05/12/2003. A ação foi ajuizada em 18/04/2017. Os apelantes alegam que a prestação de serviços advocatícios perdurou até a homologação de acordo realizado em 26/04/2012, defendendo, assim, a inexistência de prescrição e postulando o arbitramento de honorários em 20% sobre o valor do acordo firmado pela cliente.

II. Questão em discussão: Discute-se se o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios contratuais teve início com o substabelecimento sem reserva ocorrido em 2003, ou se deveria considerar-se a data de homologação do acordo judicial em 2012, como sustentado pelos apelantes.

III. Razões de decidir: Rejeitada a preliminar de coisa julgada, pois os processos indicados pela parte apelada tratam de honorários sucumbenciais, distintos dos ora pleiteados, de natureza contratual. O substabelecimento sem reserva de poderes, realizado por um dos advogados outorgados no mesmo instrumento, extingue o mandato para todos os integrantes da banca, salvo prova de continuidade da atuação, o que não se demonstrou no caso. O prazo prescricional para cobrança de honorários contratuais é de cinco anos, nos termos do art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994 c/c art. 206, § 5º, II, do Código Civil. Considerando que o substabelecimento ocorreu em 05/12/2003, a prescrição se consumou em 05/12/2008. A ação foi proposta apenas em 18/04/2017, fora do prazo legal. A ausência de intimação dos advogados após o substabelecimento não altera o termo inicial da prescrição, que decorre da cessação do mandato.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a cobrança de honorários contratuais tem início com a cessação do mandato, sendo irrelevante a data de homologação do acordo celebrado na ação originária. O substabelecimento sem reserva de poderes extingue o mandato e marca o termo inicial da prescrição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503174-06.2017.8.05.0274, da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA – BA, sendo apelante FLAVIO DE CASTRO ESTEVES E OUTRO e apelado SIMONE DA SILVA REIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Salvador, de de 2025

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça